Tribunal: TJSP
Processo: 1013159-34.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratos não firmados pelo autor – Instrumentos formalizados pela empresa jurídica que o autor já havia vendido – Assinaturas lançadas nos pactos que não foram apostas pelo autor – Ausência de cautela na contratação – Negativação indevida – Dano moral configurado, que comporta redução

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Contratos não firmados pelo autor – Instrumentos formalizados pela empresa jurídica que o autor já havia vendido – Assinaturas lançadas nos pactos que não foram apostas pelo autor – Ausência de cautela na contratação – Negativação indevida – Dano moral configurado, que comporta redução para R$ 15.000,00 – Recurso do corréu Marco improvido e recurso do banco corréu provido em parte .